Tribunal: CARF
Processo: 10120.724166/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724166/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AMAURI AMARAL DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF. ISENÇÃO. PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
VERTIDOS ENTRE 1989 E 1995.
Afastada a omissão de rendimento do trabalho com a demonstração de se tratar
de recebimento de plano de previdência privado sujeito à isenção do art. 7o da
MP 2159-70/2001 c/c art. 39, XXXVIII do RIR/99 e corroborado no conjunto
probatório examinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da notificação de lançamento 2013/074873592792751, lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724166/2014-16
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/05/2014.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 26/05/2014 impugnação nos seguintes
termos:

Anexou documentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2019, a qual julgou
improcedente a impugnação apresentada, o sujeito passivo interpôs, em 30/10/2019, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a aplicação do benefício previsto na Instrução
Normativa - IN RFB 1.343/2013, segundo a qual os valores atualizados de contribuições para
planos de previdência complementar, vertidos entre 1989 e 1995, poderiam ser deduzidos dos
benefícios recebidos em tais planos, desde que referentes àquelas contribuições, para
beneficiários aposentados entre 2008 e 2012.
A decisão de piso sustenta que faltaram provas para comprovar a possibilidade de
exercício de tal benefício, considerando que não se comprovou que os rendimentos em questão
são proventos de aposentadoria, reforma, pensão (“o documento citado apresenta que a partir de
08/2012 o impugnante era aposentado, mas não deixa claro que a totalidade dos rendimentos
referem-se a benefício previdenciário” – Fl. 82) , assim como a falta de comprovação que tenha
realizado a compensação de acordo com o procedimento previsto na Instrução Normativa RFB
1.343/2013 (fl. 83).
Em recurso voluntário, o contribuinte contrapõe a decisão recorrida ao sustentar:
“(...) encaminhamos em arquivos anexados as informações retificadas pela FUNCED,
do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
(Anexo II) datada de 21/10/2019 contendo a Natureza do Rendimento: Benefícios
Recebidos de Entidade de Previdência Privada”, pois anteriormente aquela entidade
emitiu como “Rendimento de Trabalho Assalariado” Além disso encaminhamos os
demais documentos emitidos pelo INSS (Anexo III), FUNCEF (Anexo V) e pela CEF
(Anexo III) comprovando estar enquadrado no requisito legal”.
Quanto ao segundo ponto, sustenta que “[o] parágrafo 5o orienta que “Se a
declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da declaração original, a
diferença entre o saldo a restituir referente à declaração retificadora e o valor eventualmente já
restituído será objeto de restituição automática, por meio dos lotes mensais de restituição do
IRPF, a serem disponibilizados na rede bancária”. Com base nesse parágrafo temos a expectativa
de recebimento imediato do valor devido, após o recálculo da DAA. (...) não entendemos quanto
à compensação de acordo com a IN 1343/13, em vista da não existência de exaurimento para
exercícios futuros (...)”.
Assiste razão ao recorrente. O Art. 6o da Medida Provisória 1.749-37/1999, ainda
em vigor através do art. 7o da MP 2159-70/2001 (e a correspondente redação do art. 39,
XXXVIII do RIR/99, vigente à época), assim preceitua:

“Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”

E o art. 39, XXXVIII do RIR/99:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

Resgate de Contribuições de Previdência Privada
(...)
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);

A justificativa para a isenção relativa a tal período reside no fato de que, até a
edição da lei 7.713/88, os valores pagos a entidades de previdência privada eram dedutíveis do
IR devido no Ajuste Anual. A partir de 1989, tais pagamentos passaram a não ser mais
dedutíveis, o que justificava, então, que seu resgate fosse isento, sob pena de bitributação. Da
mesma forma, a partir de 1996 (após a Lei 9250/95), os valores pagos a entidades de previdência
privada voltaram a ser dedutíveis do IR devido no Ajuste Anual, razão pela qual foi novamente
extinta a isenção no resgate destes valores.
Assim, para que os rendimentos sejam considerados isentos, deverão preencher,
cumulativamente, dois pressupostos (Cf. Acórdão 106-15.973 do Primeiro Conselho de
Contribuintes, data da sessão: 09.Nov.2006):
a) recebidos por ocasião de resgate do plano de benefícios de entidade;
b) corresponder a parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
O documento de fls. 57/58 confirma os dois requisitos acima, convalidando o
valor de R$ 47.474,34, decorrente das contribuições à Fundação dos Economiários Federais,
decorrente do plano de previdência privada entre 01/1981 a 12/1995. Assim, a negativa de
reconhecimento da isenção formulada pela decisão de piso (não comprovação que os
rendimentos em questão são proventos de aposentadoria, reforma, pensão) resta superada.
Em relação ao segundo ponto de controvérsia (falta de comprovação que tenha
realizado a compensação de acordo com o procedimento previsto na Instrução Normativa RFB
1.343/2013), assim dispõe a Instrução Normativa - IN RFB 1343/13, em sua redação original,
acerca da matéria suscitada pelo contribuinte:

“Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31 de
dezembro de 2012, que receberam, com retenção do imposto sobre a renda, os rendimentos de que
trata o art. 1o, e que não tenham ação judicial em curso, versando sobre a matéria de que trata esta
Instrução Normativa, poderão pleitear o montante do imposto retido indevidamente da seguinte
forma:
I - na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2012, exercício de 2013, deverão
informar o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput, recebido a título de
aposentadoria, na linha “outros (especifique)” da ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”,
com especificação da natureza do rendimento;
II - observado o prazo decadencial, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de 2008 a
2011, exercícios de 2009 a 2012, respectivamente, nas quais tenham sido incluídos os rendimentos
de que trata o caput como tributáveis, procedendo da seguinte forma:
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput, recebido a título de
aposentadoria, da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular” ou da ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos Dependentes”, se for o caso;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.892 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724166/2014-16

b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)” da ficha
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da declaração original que
não sofreram alterações.” (g.n.)

Na fl. 21, em sua Declaração de Imposto de Renda, o contribuinte lançou em
“Outros: LP/APIP/AP E RENDIMENTOS CONTRIBUICOES 1989 A 1995 IN1343/13” o valor
de R$ 75.872,45. Na acusação fiscal de fl. 8, o “contribuinte demonstrou que recebeu
rendimentos tributáveis, no valor de R$ 70.210,51, recebidos da FUNCEF, entretanto declarou
apenas o valor de R$ 24.358,46 relativo à parcela paga pelo INSS, omitindo o valor de R$
45.842,05. Foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 8.700,55”.
Não me parece correto sustentar que o valor de R$ 45.842,05 é uma omissão de
rendimento do trabalho, mas uma verba isenta com base no art. 7o da MP 2159-70/2001 c/c art.
39, XXXVIII do RIR/99, assim corroborado no conjunto probatório ora examinado.
Ressalte-se a imprecisão técnica do inciso II do art. 3o da IN 1.343/13
(“poderão”), que concede uma faculdade à retificação, ao invés de impor a retificação do
passado para viabilizar a restituição. Diante do exposto, entendo que se pode considerar como
tendo ocorrido erro de fato no preenchimento da declaração e, em nome do princípio da verdade
material, deve ser cancelado o presente lançamento, afastando-se a exigência fiscal relativa à
omissão de rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimentos de R$ 45.842,05.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 132
DF CARF MF
Original